Tribunal: TJDFT
Processo: 0750468-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. SEGURO DE VIDA. PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DO SEGURO. POSSIBILIDADE. CONSULTA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. DÍVIDA CONTRAÍDA DURANTE O CASAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O seguro de vida da Prudential apresenta natureza diversa do seguro tradicional, pois permite ao segurado uma reserva financeira que pode ser usada pelo segurado depois de alguns anos, caso o seguro seja cancelado.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.361.354/RS, é possível relativizar a impenhorabilidade absoluta da indenização do seguro de vida, adotando um limite a fim de permitir a satisfação parcial do credor, sem comprometer a sobrevivência do devedor e de sua família, de modo análogo ao disposto no artigo 833, X, do CPC.

3. A impossibilidade de penhora dos valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida limita-se ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos, por aplicação analógica ao art. 833, X, do CPC, cabendo a constrição judicial da quantia que exceder.

4. Comprovado nos autos o vínculo matrimonial, bem como o regime jurídico estabelecido para o casamento, dever o cônjuge comprovar que a dívida não se deu em benefício da família, de forma a proteger sua parte no patrimônio comum do casal.

5. Compete ao cônjuge atingido pela constrição patrimonial demonstrar que o débito não se aproveitou à família, quer pelo regime de casamento ou outra circunstância que afaste sua solidariedade perante a obrigação.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.